Tribunal: TJDFT
Processo: 0738940-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cobrança de dívidas condominiais. Penhora. Imóvel. Alienação Fiduciária. Credor fiduciário. Citação prévia. Necessidade. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de imóvel para pagamento de dívidas condominiais em cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em avaliar a possibilidade de penhora de apartamento objeto de alienação fiduciária e cujo proprietário não integrou a lide originária.
III. Razões de decidir
3. “Sendo a dívida de condomínio de obrigação propter rem e constituindo o próprio imóvel gerador das despesas a garantia de seu pagamento, o proprietário que figura na matrícula do Registro de Imóveis pode ter o bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo”. Precedentes do STJ.
4. Conforme jurisprudência do STJ, a “natureza propter rem da dívida condominial autoriza a penhora do próprio imóvel que deu origem ao crédito, mesmo que este esteja alienado fiduciariamente”, condicionada à “citação do credor fiduciário, além do devedor fiduciante, a fim de vir aquele integrar a execução para que se possa encontrar a adequada solução para o resgate dos créditos condominiais”.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2100103/PR, rel. Min. Raul Araújo, 2a Seção, j. 12.03.2025; STJ, REsp no 1910280/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 03.04.2025; STJ, AREsp no 2399096/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.02.2026.